Tribunal: TJSP
Processo: 2039944-72.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Pregão
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – PREGÃO – Pretensão de anulação do ato administrativo que desclassificou a impetrante do certame – Decisão que deferiu a tutela de urgência para suspender a licitação – Mandado de segurança impetrado após a adjudicação e homologação do certame – Ausência de interesse processual – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça – Carência de ação –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – PREGÃO – Pretensão de anulação do ato administrativo que desclassificou a impetrante do certame – Decisão que deferiu a tutela de urgência para suspender a licitação – Mandado de segurança impetrado após a adjudicação e homologação do certame – Ausência de interesse processual – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça – Carência de ação – Extinção do processo, sem resolução do mérito, que se impõe – Matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, em qualquer grau de jurisdição – Inteligência do artigo 485, § 3o, do NCPC – Aplicação de efeito translativo ao recurso – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - Recurso provido.